Tribunal: TJBA
Processo: 8001441-70.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001441-70.2025.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: LIANE HOISEL GOMES DE OLIVEIRA MENEZES

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. BAIXO VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU PROTESTO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA (ART. 10 CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de IPTU (exercícios 2020-2023) no valor de R$ 3.602,67. O Município alega que a controvérsia reside em requisito formal da inicial e que o Tema 1.184 do STF seria matéria estranha ao debate, defendendo a inaplicabilidade do precedente por ausência de discussão fática sobre inércia ou baixo valor na primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem citação do executado e sem comprovação de providências administrativas prévias (protesto ou conciliação), está em harmonia com o Tema 1.184 do STF e com a Resolução nº 547/2024 do CNJ, mesmo para processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral, fixou que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamentou o tema, estabelecendo a obrigatoriedade de extinção de execuções inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou penhora, exigindo-se, ainda, a prévia tentativa de solução administrativa ou protesto.

5. Inexistindo modulação de efeitos pelo STF, o precedente qualificado possui aplicação imediata a todos os processos em trâmite, independentemente da data do ajuizamento.

6. A ausência de intimação prévia sobre o tema (art. 10 do CPC) não gera nulidade, uma vez que o reconhecimento de ausência de condições da ação, calcadas em lei e precedentes vinculantes, relativizam o princípio da não-surpresa em prol da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10 e 932, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184/RG), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.963.022/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n
º 8001441-70.2025.8.05.0103
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como agravada
LIANE HOISEL GOMES DE OLIVEIRA MENEZES
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de Julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA